Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704413-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA APELADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, CRISLENE DE OLIVEIRA ALVES, CRISSELIA DE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, HOVENA MOTA DE SOUZA OLIVEIRA, OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA, FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Os apelantes, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO e OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA, pedem em sede de razões recursais (IDs 45056327 e 45056328, respectivamente) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazerem elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprovem os recorrentes, mediante documentos que demonstrem suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos seis meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador